Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. POSSE NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro, no qual o agravante pleiteava a suspensão da penhora incidente sobre imóvel situado em Samambaia-DF, cuja propriedade alega ter adquirido em 22/12/2023. Argumenta, ainda, que detém a posse do bem desde a cessão verbal dos direitos realizada por sua irmã em 14/02/2014. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de provas suficientes quanto à posse ou ao domínio e diante de indícios de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os atos de constrição sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, com fundamento no art. 678 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 678 do CPC autoriza a suspensão de medidas constritivas nos embargos de terceiro quando demonstrada, de forma suficiente, a posse ou o domínio do bem pelo embargante.
4. A análise dos autos revela que o agravante não comprovou de forma minimamente adequada a posse sobre o imóvel, tampouco demonstrou documentalmente o alegado contrato verbal de cessão de direitos firmado com sua irmã em 2014.
5. A aquisição formal do bem, ocorrida em 2023, deu-se após o ajuizamento da ação de execução em 2015, o que atrai a incidência do art. 792, §1o, do CPC, gerando presunção de fraude à execução.
6. A ausência de lastro probatório mínimo quanto à posse e a existência de indícios de fraude à execução inviabilizam a concessão da tutela pleiteada, conforme entendimento consolidado da 5a Turma Cível do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 678 e 792, §1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1398945, 0732429-75.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJe 23.02.2022. TJDFT, Acórdão 1921053, 0725351-25.2024.8.07.0000, Rel. Des.(a) Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe: 26/09/2024.
(jp)